Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-38.2025.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; e (ii) regime prisional.
III. Razões de decidir
3. O depoimento da vítima, na delegacia, e o laudo pericial que atesta as lesões compatíveis com o relato apresentado, são provas suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal, por razões de sexo feminino.
4. Se a pena é inferior a 4 anos, o réu é primário e a condenação utilizada como maus antecedentes é por fato ocorrido há 14 anos justifica-se que o regime prisional seja o aberto (art. 33, § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 129, § 13.